Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. DIVISÃO FUNCIONAL DE TAREFAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR LAUDOS E DADOS TELEMÁTICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a existência de associação estável e permanente para o tráfico de drogas, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do art. 35 da Lei 11.343/2006 exige a comprovação de vínculo estável e permanente entre dois ou mais agentes, com finalidade de praticar delitos previstos nos arts. 33 ou 34 da mesma lei, sendo desnecessária a reiteração efetiva de crimes, bastando o ajuste associativo com caráter duradouro.
4. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório revela estrutura organizada, com liderança definida, divisão funcional de tarefas e atuação coordenada entre os integrantes, evidenciando organização criminosa voltada ao tráfico na localidade conhecida como “Janelinha”.
5. Os depoimentos policiais são coerentes, harmônicos e convergentes com os demais elementos probatórios, não havendo indícios de má-fé ou imputação infundada, sendo admitidos como meio idôneo de prova quando corroborados por outros elementos dos autos.
6. Os laudos periciais e os dados extraídos do aparelho celular da apelante demonstram comunicação constante com os corréus, prestação de contas sobre valores e drogas, definição de estratégias de venda e divisão de atribuições, o que confirma a estabilidade e permanência do vínculo associativo.
7. Mantida a pena no mínimo legal, a fixação do regime inicial fechado mostra-se inadequada, pois a reprimenda é inferior a 4 anos e a ré é tecnicamente primária, impondo-se a aplicação do art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
8. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que ausente o trânsito em julgado de condenação anterior e presentes os requisitos legais, devendo as medidas ser fixadas pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 35, caput; Código Penal, art. 33, §2o, alíneas “b” e “c”; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: Não houve citação expressa de precedentes no acórdão.